Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. FASE INQUISITORIAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DE INQUIRIÇÃO DOS ACUSADOS NOS AUTOS. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.
1. Nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de informação ao acusado de seu direito constitucional ao silêncio gera apenas nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo.
2. O inquérito policial é peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal. Dessa forma, os vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade.
3. Não demonstrado o prejuízo, impõe-se a manutenção dos termos de inquirição dos acusados nos autos.
4. Reclamação criminal conhecida e provida.